Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-37.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu o apelado da prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A absolvição foi baseada no quesito genérico obrigatório de absolvição, nos termos do art. 483, III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) determinar se a decisão absolutória, fundamentada em quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii) definir se estão presentes os requisitos legais para anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri.
III. Razões de decidir
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, embora garantida pelo art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não é absoluta, podendo ser flexibilizada nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
4. A absolvição pelo quesito genérico do art. 483, III, do CPP exige respaldo no conjunto probatório, mesmo que se fundamente na tese de clemência, legítima defesa ou sentimento de justiça dos jurados.
5. No caso, a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de lesão corporal e pela gravidade das lesões causadas à vítima em região vital (pescoço), com emprego de arma branca (faca).
6. A autoria foi reconhecida pelos jurados nos quesitos específicos, corroborada pelo depoimento da vítima e de testemunhas, bem como pelas circunstâncias da conduta do réu, que evidenciam o dolo de matar (animus necandi).
7. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos prova de agressão injusta, atual ou iminente, sendo manifestos o excesso na conduta do réu e a desproporcionalidade entre a suposta provocação e a reação violenta.
8. A decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório demonstra inequivocamente a prática do crime de tentativa de homicídio, com dolo evidente, tornando inviável a manutenção do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri comporta mitigação quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.
2. A absolvição pelo quesito genérico exige respaldo mínimo no conjunto probatório, sendo incabível quando divorciada das evidências constantes nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483, III, § 2o, e 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, ApCrim no 0009501-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07/10/2020; TJ/MG, ApCrim no 3500379-45.2020.8.13.0145, Rel. Dr. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 16/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005770-37.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO CONCEICAO DO CARMO XAVIER - CPF: 058.838.941-27 (APELADO), ALEKSANDRO RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), FABIANA DOS SANTOS ALMEIDA GOMES - CPF: 017.982.711-17 (ASSISTENTE), ALEKSANDRO RAMOS DA SILVA - CPF: 048.885.564-07 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu o apelado da prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A absolvição foi baseada no quesito genérico obrigatório de absolvição, nos termos do art. 483, III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a decisão absolutória, fundamentada em quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos; e

(ii) definir se estão presentes os requisitos legais para anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, embora garantida pelo art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não é absoluta, podendo ser flexibilizada nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

4. A absolvição pelo quesito genérico do art. 483, III, do CPP exige respaldo no conjunto probatório, mesmo que se fundamente na tese de clemência, legítima defesa ou sentimento de justiça dos jurados.

5. No caso, a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de lesão corporal e pela gravidade das lesões causadas à vítima em região vital (pescoço), com emprego de arma branca (faca).

6. A autoria foi reconhecida pelos jurados nos quesitos específicos, corroborada pelo depoimento da vítima e de testemunhas, bem como pelas circunstâncias da conduta do réu, que evidenciam o dolo de matar (
animus necandi
).

7. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos prova de agressão injusta, atual ou iminente, sendo manifestos o excesso na conduta do réu e a desproporcionalidade entre a suposta provocação e a reação violenta.

8. A decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório demonstra inequivocamente a prática do crime de tentativa de homicídio, com dolo evidente, tornando inviável a manutenção do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri comporta mitigação quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

2. A absolvição pelo quesito genérico exige respaldo mínimo no conjunto probatório, sendo incabível quando divorciada das evidências constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483, III, § 2o, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, ApCrim no 0009501-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07/10/2020; TJ/MG, ApCrim no 3500379-45.2020.8.13.0145, Rel. Dr. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 16/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que, em
consonância com o veredicto
dos jurados,
absolveu
BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO XAVIER
da prática do crime previsto no
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(
vide
IDs. 214687203 e 214687204).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em suas razões recursais de ID. 214687211, que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, argumentando, em síntese, que:
a)
haveria contradição na votação dos quesitos, pois os jurados reconheceram a materialidade e autoria nos quesitos “1” e “2”, mas absolveram o Réu no quesito “3”;
b)
não haveria nos autos elementos que comprovem a legítima defesa;
c)
a quantidade e localização das lesões demonstrariam o
animus necandi
e afastariam a tese defensiva.

A Defesa pugna, em contrarrazões de ID. 214687214, pela
manutenção da sentença absolutória
, alegando que o Conselho de Sentença
acolheu a tese de legítima defesa
e que a decisão encontra respaldo no conjunto probatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(ID. 222130671), conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO. RÉU ABSOLVIDO POR CLEMÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO A SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUESITO DE CLEMÊNCIA DE CUNHO GENÉRICO E OBRIGATÓRIO POR FORÇA DE LEI, CUJA INVOCAÇÃO, PELOS JURADOS, DEVE GUARDAR EMBASAMENTO NA PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1087, SEM SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL, QUE AUTORIZA O AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE SUBSÍDIO NA PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo
Ministério Público
imputando a
Bruno Conceição do Carmo Xavier
a prática do crime constante no
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
1.
Que na data de 26 de maio de 2016, por volta das 19h00, na Rua C, n° 14, quadra 06, bairro Ana Carla 1, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Aleksandro Ramos da Silva foi atingida por golpes de faca, que lhe causaram as lesões na região infra-hiodiana e carotidiana esquerda, além de outras descritas no laudo a fls. 21/24.

2.
Que o denunciado
BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO
foi o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima Aleksandro Ramos da Silva.

3. Que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
BRUNO
, uma vez que a vítima reagiu à agressão, interrompeu o ataque e fora socorrido por populares, que o levaram ao pronto atendimento médico.
”
(
Cf
. ID. 214684288 - Págs. 1/2).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,
BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO XAVIER
foi pronunciado nos termos da denúncia, sendo, em 19/03/2024, submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, quando os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime, entretanto, absolveram o apelado, assentada no quesito genérico, assim proposto:

“
QUESITOS

Série I-Do homicídio
.

1)
No dia 26 de maio de 2016, por volta das 19h, na Rua C, no 14, quadra 06, bairro Ana Carla I, nesta cidade de Rondonópolis a vítima Aleksandro Ramos da Silva sofreu os ferimentos de faca que lhe causaram as lesões na região infra-hioidiana e carotidiana esquerda, além de outras descritas no laudo de fls. 21/24.

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2)

Bruno Conceição do Carmo
foi o autor dos golpes de faca que causaram os ferimentos descritos no quesito anterior?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3)
Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4)
Assim agindo,
Bruno Conceição do Carmo
deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dele, qual seja a reação da vítima aos ataques e ser socorrida por terceiros que o levaram ao atendimento médico?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5)

Bruno Conceição do Carmo
agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, em razão de ser xingado pela vitima de "filho da puta"?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

(...)

Terminada a votação dos quesitos e obedecidas todas as formalidades recomendadas pelos artigos 487 e 488, ambos do Código de Processo Penal, verificou o seguinte resultado:

1a Série

Quesitos/ Resposta*

1o - SIM
4 /
NÃO
0

2o- SIM
4 /
NÃO
0

3o- SIM
4 /
NÃO
0

4° - Prejudicado

5o - Prejudicado
”. (
Cf
. ID. 214687204 - Págs. 3/5).

Cenário, contra o qual, exsurge irresignado o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente do órgão acusatório
.

Vê-se que a questão central se resume
a possibilidade de o Tribunal em segundo grau de jurisdição
, diante da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença do Júri Popular,
determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos;
questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, está afetada, desde o ano de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (
Tema n. 1087
).

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos vereditos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos vereditos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Nesse sentido, é o posicionamento deste egrégio Tribunal:

“(...)
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ/MT. ApCrim 0009501-56.2018.8.11.0004. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020; destaquei).

Nesta toada, certamente que não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que
a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório
, apresentando-se completamente divorciada dos elementos de convicção produzidos no processo.
Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de decisão que afronta a própria realidade fática demonstrada nos autos
.

Portanto,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredito proferido pelo Júri Popular
, é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, que positiva o
princípio constitucional da soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Ademais, com o advento da Lei n. 11.689/2008, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.o, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Partindo dessas premissas, sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo assistir razão ao Ministério Público
.

No caso vertente, a
materialidade
se encontra exuberantemente demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal n. 1293.A.16 ao ID. 214684288 (Págs. 23/27), que
atestou a existência de lesões com 10 (dez) centímetros de comprimento nas regiões infra-hiodiana e carotidiana esquerda da vítima
,
áreas sabidamente vitais do corpo humano
,
próximas às artérias carótidas e jugular
.

A
autoria delitiva
, de igual modo,
é inequívoca e foi reconhecida pelos próprios jurados nos quesitos “1” e “2”
, sendo a
vítima
Aleksandro Ramos da Silva
, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos:

"QUE no dia dos fatos estava na casa da amiga FABIANA, no bairro ANA CARLA esperando o marido dela de apelido "JUTA" para fazerem uma "gambira" (troca) de motos; QUE era por volta das dezenove horas e estavam em casa apenas FABIANA e o filho de 16 anos [...] QUE nisso "BRUNINHO" (BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO) veio atrás, em uma moto HONDA BIZ, cor escura, sozinho, desceu e veio na direção do declarante com o capacete na mão, com o qual desferiu um golpe na cabeça deste e com a outra mão deu uma faca que acertou no pescoço e na mão da vítima, que segurou a arma branca".

In casu
,
o
modus operandi
evidencia claramente o dolo de matar
, eis que o Réu se
dirigiu propositalmente ao local
onde estava a vítima,
portando uma faca
,
aguardou o momento oportuno
e,
sem qualquer provocação atual
que justificasse uma reação defensiva,
desferiu-lhe golpes em região vital
(pescoço, próximo às artérias vitais).

Não se pode olvidar que
vim vi repellere licet, sed cum moderamine inculpatae tutelae
, é lícito repelir a força com a força, mas com moderação na tutela inculpada.

Entretanto,
o simples fato de ter havido uma discussão pretérita entre as partes
,
ocorrida cerca de um mês antes dos fatos
, ou mesmo um suposto xingamento, como alega a defesa,
não configura agressão atual ou iminente apta a autorizar a conduta do Réu
.

Em verdade, ainda que se admitisse a existência de alguma provocação por parte da vítima -
o que se cogita apenas ad argumentandum tantum
-
é manifesto o excesso na reação do Réu
, na medida em que o

uso de uma faca para produzir lesões de 10 centímetros no pescoço
evidentemente extrapola a moderação exigida para a configuração da excludente
.

Como bem já decidiu a jurisprudência pátria em caso análogo, "
fica impossível acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal quando evidente o dolo de matar, tendo o autor assumido o risco ao utilizar significativo objeto pérfuro-cortante em violento ataque, tendo desferido facadas em áreas sabidamente letais (pescoço e abdômen)
" (TJ/MG. ApCrim 3500379-45.2020.8.13.0145. Relator Dr. Evaldo Elias Penna Gavazza, Quinta Câmara Criminal. Data de Julgamento: 16/08/2022, Data de Publicação: 24/08/2022; destaquei).

Vale ressaltar que era o ora Apelado quem portava arma branca, demonstrando premeditação e superioridade em relação à vítima desarmada. E, como se não bastasse, o próprio comportamento do acusado após os fatos -
que não prestou qualquer auxílio à vítima
- demonstra que sua conduta não estava amparada pela legítima defesa.

Nesse cenário,
o depoimento da testemunha
Thamires Amaral de Freitas
, esposa do Apelado, longe de amparar a tese defensiva, apenas
confirma que o acusado se direcionou ao local dos fatos e iniciou a agressão
: "
enquanto seguiam para casa. ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA, que estava na calçada da casa de FABIANA, desceu da motocicleta e parou em frente a motocicleta em que a declarante estava com seu esposo e seu filho
".

Destarte,
a tese de legítima defesa
, acolhida pelo Conselho de Sentença,
não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório
, pois, como bem pontuado pelo Ministério Público,
não estão presentes os requisitos do art. 25 do Código Penal
, quais sejam: a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la;
sendo tal prova ônus de quem alega, conforme inteligência do art. 156 do CPP
.

Causa perplexidade que o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e autoria delitivas nos quesitos “1” e “2”, tenha optado pela absolvição de
BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO XAVIER
no quesito genérico, seja por suposta legítima defesa -
que, como demonstrado, não encontra amparo probatório
- ou mesmo por clemência.

No caso em tela,
é patente que a decisão absolutória se divorcia completamente do conjunto probatório
, que demonstra de forma robusta a prática do crime de tentativa de homicídio pelo ora Apelado,
estando o
animus necandi
(dolo de matar) evidenciado,
a priori
, pela região corporal atingida
(pescoço, próximo às artérias vitais),
pelo instrumento utilizado
(faca) e
pela dinâmica da ação
(aguardar a vítima e partir diretamente para a agressão) que
não se consumou porque,
supostamente
, a vítima conseguiu reagir
e
foi prontamente socorrida
.

A toda evidência,
a versão de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório
, sendo
a decisão absolutória manifestamente contrária às provas dos autos, o que autoriza sua anulação nos termos do art. 593, III, "d" do CPP
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, nos termos do art. 593, §3o, do Código de Processo Penal,
anular
o julgamento realizado e
determinar
que o Réu
BRUNO CONCEIÇÃO DO CARMO XAVIER
seja submetido a novo júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025